Tribunal: TJBA
Processo: 0325104-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325104-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: CAMPBEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO, KELLY PIRES TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DE PRAZO TRIENAL. COBRANÇA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA MAIOR PARTE DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTAÇÃO E TESE EXPOSTAS NA CONTESTAÇÃO. DOCUMENTO DE VALOR PRÓXIMO AO DA COBRANÇA E PERÍODO CORRELATO. RELATÓRIO DE MEDIÇÃO QUE CORROBORA A RELAÇÃO ENTRE O PAGAMENTO A DÍVIDA COBRADA. DIFERENÇA NOMINAL ATRIBUÍVEL NA MAIOR PARTE À RETENSÃO DE TRIBUTOS PREVISTA EM CONTRATO E ESCLARECIDA NO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE OUTROS SERVIÇOS FATURADOS ENTRE AS MESMAS PARTES NO MESMO PERÍODO A QUE PUDESSE SE REFERIR O PAGAMENTO PROVADO. CONTRASTE ENTRE RELATÓRIO E DEPÓSITO QUE DENOTA QUITAÇÃO PARCIAL. TESE DE COMPENSAÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0325104-49.2013.8.05.0001, da comarca da Santo Estevão, em que é apelante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e apelada
CAMPBEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento em parte
ao recurso do Réu, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator